Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717761-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA, ILTOMAR HELENO AGRAVADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA D E C I S Ã O A parte agravante noticiou a persistência de bloqueios após a decisão de ID 71644555, a qual suspendeu o cumprimento de sentença originário. Como se verifica do processo de origem, a d. juíza originária protocolou ordem de reiteração de busca, popularmente conhecida como teimosinha e a parte agravante não noticiou a existência do presente Agravo de Instrumento, o que ensejou a reiteração diária de pesquisa de bens. Em consulta aos autos originários, a suspensão de bloqueio já foi realizada, pendendo de apuração do quantum efetivamente bloqueado. Com vistas no Poder Geral de Cautela, MANTENHO o quantum bloqueado até o julgamento da questão de fundo, acerca da possibilidade ou não de continuidade do Cumprimento de Sentença e as matérias aventadas na Impugnação. Após o julgamento do recurso, pode ser deferido o prazo para impugnação à penhora, caso o valor não seja liberado após o julgamento de mérito. Advirto à parte agravante expressamente quanto às alegações de parcialidade de Magistrado ou ilegalidade do título executivo originário, o qual - frisa-se - ainda não foi desconstituído. Aguarde-se o prazo de Contrarrazões. Desembargador Eustáquio de Castro Relator